Tribunal: STF
Processo: Inq 593
Classe: Inq
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-23
Data de publicação: 1992-10-23

Ementa:
INQUERITO e  REPRESENTAÇÃO  por abuso  do poder
economico.
          Crime  eleitoral.  Inexistência  de conduta  delituosa e
tipicidade  (arts. 289 e 354  do C.E.). Pedido de arquivamento dos
autos pelo Ministério Público, titular da ação penal. Deferimento.
          Representação (art. 22, XV, LC 64/90). Prosseguimento da
investigação  judicial. Remessa de  copia dos autos a Procuradoria
Geral da Republica.